Tribunal: STJ
Processo: 5809541-83.2007.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915479 - MG (2025/0141768-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CESAR PEREIRA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PEDIDO
DE
IMPRONÚNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 07 DO STJ..
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. conhecendo do agravo, negou provimento ao recurso especial, com esteio
no argumento de que desconstituir as conclusões do Tribunal de origem - com o
intuito de acolher o pleito para despronunciar o ora agravante -, como pretende a
Defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material fático-probatório dos
autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a solução da controvérsia
inaugurada depende do reexame das provas colhidas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas
Súmula n. 7/STJ,
por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia
jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias
ordinárias no acórdão recorrido, sem necessidade de reexame fático-probatório. Deve,
assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica
de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam
imutáveis.
4. Desse modo, para fins de impugnação específica da
é
Súmula n. 7/STJ,
insuficiente a alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de
direito, sendo necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com
as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, devendo explicitar, conforme
a tese recursal trazida no recurso especial, de que forma a análise da questão não
dependeria do reexame de provas, o que não ocorreu.
5. No caso dos autos, o Acórdão recorrido manteve a Pronúncia, por
considerar que “o Tribunal de origem manteve a decisão de pronúncia em desfavor do
ora recorrente ao constatar que a materialidade e os indícios suficientes de autoria
delitivas foram devidamente comprovadas nos autos”, dando especial ênfase ao
seguinte excerto do Acórdão proferido no âmbito do Tribunal a quo (fls. 532/547),
merecendo destaque o argumento de que: “não há, a meu sentir, que se falar que a
decisão de pronúncia se baseou tão somente em depoimentos prestados na fase
inquisitivas, mormente pela existência das versões judiciais apresentadas pelas
testemunhas, que corroboram, em alguma medida, os depoimentos coligidos à época
dos fatos” (fl. 647). No apelo nobre, o recorrente sustenta que os depoimentos
testemunhais não presenciaram os fatos nem atribuíram a autoria do crime ao
agravante de forma direta, o que, em sua visão, não serviria de fundamento para a
Documento eletrônico VDA53910115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: cf42756f-1230-4b78-aee5-2be3cd6b5baa

Decisão de Pronúncia. Constata-se, assim, que a solução da controvérsia inaugurada
depende do reexame das provas colhidas nos autos, pois o Tribunal de Origem
considerou que a materialidade e a autoria delitiva foram suficientemente
demonstradas, “mormente pela existência das versões judiciais apresentadas pelas
testemunhas, que corroboram, em alguma medida, os depoimentos coligidos à época
dos fatos”. Com efeito, revela-se inviável, nesta instância, a reanálise da prova, o que
resulta na incidência da Súmula n. 07 do STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA53910115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: cf42756f-1230-4b78-aee5-2be3cd6b5baa

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2915479 - MG (2025/0141768-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: CESAR PEREIRA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PEDIDO
DE
IMPRONÚNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 07 DO STJ..
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. conhecendo do agravo, negou provimento ao recurso especial, com esteio
no argumento de que desconstituir as conclusões do Tribunal de origem - com o
intuito de acolher o pleito para despronunciar o ora agravante -, como pretende a
Defesa, demandaria inevitável aprofundamento no material fático-probatório dos
autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a solução da controvérsia
inaugurada depende do reexame das provas colhidas nos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação
específica à
não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas
Súmula n. 7/STJ,
por se tratar de questão jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia
jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias
ordinárias no acórdão recorrido, sem necessidade de reexame fático-probatório. Deve,
assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica
de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam
imutáveis.
4. Desse modo, para fins de impugnação específica da
é
Súmula n. 7/STJ,
insuficiente a alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de
direito, sendo necessário que a parte realize o devido confronto do entendimento com
as premissas fáticas estabelecidas no acórdão recorrido, devendo explicitar, conforme
a tese recursal trazida no recurso especial, de que forma a análise da questão não
dependeria do reexame de provas, o que não ocorreu.
5. No caso dos autos, o Acórdão recorrido manteve a Pronúncia, por
considerar que “o Tribunal de origem manteve a decisão de pronúncia em desfavor do
ora recorrente ao constatar que a materialidade e os indícios suficientes de autoria
delitivas foram devidamente comprovadas nos autos”, dando especial ênfase ao
seguinte excerto do Acórdão proferido no âmbito do Tribunal a quo (fls. 532/547),
merecendo destaque o argumento de que: “não há, a meu sentir, que se falar que a
decisão de pronúncia se baseou tão somente em depoimentos prestados na fase
inquisitivas, mormente pela existência das versões judiciais apresentadas pelas
testemunhas, que corroboram, em alguma medida, os depoimentos coligidos à época
dos fatos” (fl. 647). No apelo nobre, o recorrente sustenta que os depoimentos
testemunhais não presenciaram os fatos nem atribuíram a autoria do crime ao
agravante de forma direta, o que, em sua visão, não serviria de fundamento para a
Decisão de Pronúncia. Constata-se, assim, que a solução da controvérsia inaugurada
Documento eletrônico VDA53910105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:31
Código de Controle do Documento: 4ca9720d-91c2-46da-a890-90051308a31d

depende do reexame das provas colhidas nos autos, pois o Tribunal de Origem
considerou que a materialidade e a autoria delitiva foram suficientemente
demonstradas, “mormente pela existência das versões judiciais apresentadas pelas
testemunhas, que corroboram, em alguma medida, os depoimentos coligidos à época
dos fatos”. Com efeito, revela-se inviável, nesta instância, a reanálise da prova, o que
resulta na incidência da Súmula n. 07 do STJ.
IV. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RELATÓRIO
Cuida-se de Agravo Regimental interposto por CESAR PEREIRA MARTINS contra
Decisão de fls. 641/649, que, com fulcro no
parágrafo único, inciso II, alínea "a", do
art. 253,
RISTJ, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nas razões do recurso especial, interposto com fulcro na alínea "a", do a permissivo
constitucional, sustenta a Defesa que o acórdão recorrido violou os arts. 202, 413 e 414, todos do
Código de Processo Penal (fls. 561/573).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 577/579), o especial foi inadmitido pela incidência
da
(fls. 582/585).
Súmula n. 7/STJ
Irresignada, a parte interpôs o agravo ao recurso especial às fls. 595/603, impugnando
os fundamentos da Decisão de inadmissão e reiterando os argumentos deduzidos no apelo nobre.
A Decisão Monocrática de fls. 641/649 conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial, sob o argumento de que “estando a decisão recorrida devidamente lastreada nas
provas dos autos, desconstituir as conclusões do Tribunal de origem - com o intuito de acolher o
pleito para despronunciar o ora agravante -, como pretende a Defesa, demandaria inevitável
aprofundamento no material fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na
” (fl. 648).
Súmula 7/STJ
Assim, a parte interpôs o presente Agravo Regimental, argumentando, em síntese, que
“a questão jurídica submetida à apreciação desta Colenda Corte se dessume em saber se é
admissível a manutenção da decisão de pronúncia com fundamento em depoimentos testemunhais
nitidamente indiretos, oriundos de pessoas que tão somente reproduzem declarações prestadas por
terceiros na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório em juízo”.
Contrarrazões apresentadas.
É o relatório.
VOTO
Consoante relatado, o objeto do recurso é a reforma da Decisão Monocrática que,
conhecendo do agravo, negou provimento ao recurso especial, com esteio no argumento de que
desconstituir as conclusões do Tribunal de origem - com o intuito de acolher o pleito para
despronunciar o ora agravante -, como pretende a Defesa, demandaria inevitável aprofundamento
no material fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
O recorrente argumenta, em apertada síntese, que a referida Decisão teria deixado de
observar a não incidência da
porquanto a tese recursal seria pela inadmissibilidade
Súmula 7/STJ,
da “manutenção da decisão de pronúncia com fundamento em depoimentos testemunhais
nitidamente indiretos, oriundos de pessoas que tão somente reproduzem declarações prestadas por
terceiros na fase inquisitorial, sem confirmação sob o crivo do contraditório em juízo”.
Pois bem.
O recurso deve ser conhecido, mas, improvido.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, para fins de impugnação específica à
não basta alegar a desnecessidade de reexame de provas por se tratar de questão
Súmula n. 7/STJ,
Documento eletrônico VDA53910105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:31
Código de Controle do Documento: 4ca9720d-91c2-46da-a890-90051308a31d

jurídica, é necessário que seja demonstrado que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com
base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias no acórdão recorrido, sem
necessidade de reexame fático-probatório.
Deve, assim, haver demonstração de que a controvérsia se restringe à interpretação
jurídica de normas indicando-se, para tanto, precisamente quais premissas fáticas seriam imutáveis.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO SOBRE A CORRUPÇÃO ATIVA PARA EVITAR APREENSÃO DE
VEÍCULO AUTOMOTOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
agravo em recurso especial, sob os fundamentos da ausência de impugnação
específica aos óbices apontados e da incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. A defesa
sustentou que o recurso especial discutia apenas a revaloração de provas já
delineadas no acórdão do TJMG, especialmente quanto à alegada violação do art. 156
do CPP, e requereu a retratação da decisão ou seu encaminhamento ao colegiado,
nos termos do
§ 2o do CPC. O Ministério Público do Estado de Minas
art. 1.021,
Gerais manifestou-se pela manutenção da decisão agravada. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante impugnou de forma
específica e eficaz os fundamentos que ensejaram a inadmissão do recurso especial,
afastando a incidência da Súmula 182 do STJ; (ii) verificar se a análise das teses
recursais pode ser realizada sem o reexame do conjunto fático-probatório, de modo a
afastar a incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo regimental é tempestivo e indica os fundamentos da decisão recorrida,
o que autoriza seu conhecimento.
4. A decisão agravada deve ser mantida, pois o agravante não apresentou
impugnação específica e concreta aos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, limitando-se a reproduzir argumentos genéricos já expostos.
5. A superação do óbice da Súmula 7 do STJ exige demonstração clara de que a
análise da controvérsia não demanda reexame de provas, o que não foi feito, sendo
insuficiente a mera alegação de revaloração jurídica.
6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que alegações genéricas não
afastam a incidência da
quando não acompanhadas de cotejo analítico
Súmula 7/STJ
com as premissas fáticas do acórdão recorrido.
7. Também não foi demonstrada a superação do óbice da Súmula 83 do STJ, já que
o entendimento do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência
pacífica da Corte, especialmente quanto à aptidão dos depoimentos de policiais
prestados em juízo para fundamentar condenação.
8. O pedido de absolvição, fundado na suposta insuficiência probatória e na
inidoneidade dos depoimentos colhidos, implica reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado em recurso especial.
9. A condenação está lastreada em provas robustas, com depoimentos prestados
sob contraditório, que evidenciam a prática do crime previsto no
do Código
art. 333
Penal, sendo incabível a revisão do julgado nesta instância especial.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
AREsp n. 2.643.783/MG,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/8/2025,
.
14/8/2025)
O recurso especial destina-se ao exame de teses estritamente jurídicas que não
dependam do reexame da prova colhida nos autos.
Desse modo, para fins de impugnação específica da
é insuficiente a
Súmula n. 7/STJ,
alegação genérica de se tratar de revaloração probatória ou de questão de direito, sendo necessário
Documento eletrônico VDA53910105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:31
Código de Controle do Documento: 4ca9720d-91c2-46da-a890-90051308a31d

que a parte realize o devido confronto do entendimento com as premissas fáticas estabelecidas
, devendo explicitar, conforme a tese recursal trazida no recurso especial, de
no acórdão recorrido
que forma a análise da questão
, o que não ocorreu.
não dependeria do reexame de provas
No caso dos autos, o Acórdão recorrido manteve a Pronúncia, por considerar que “o
Tribunal de origem manteve a decisão de pronúncia em desfavor do ora recorrente ao constatar
que a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitivas foram devidamente comprovadas
”, dando especial ênfase ao seguinte excerto do Acórdão proferido no âmbito do Tribunal
nos autos
(fls. 532/547), os quais merecem destaque
a quo
:
“Em suma, pelo exposto, em juízo de admissibilidade, julgo que ficaram
suficientemente delineados a materialidade delitiva e os indícios de autoria em grau
.
suficiente a autorizar a manutenção da pronúncia dos recorrentes
O artigo 413 do Código de Processo Penal se contenta, à emissão do decreto de
pronúncia, com a existência de indícios de autoria delitiva e a prova da materialidade
“O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade
do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”.
Ademais, não há, a meu sentir, que se falar que a decisão de pronúncia se baseou
tão somente em depoimentos prestados na fase inquisitivas, mormente pela
existência das versões judiciais apresentadas pelas testemunhas, que corroboram,
em alguma medida, os depoimentos coligidos à época dos fatos.
Ainda que assim não o fosse, é de se lembrar a decisão de pronúncia encerra mero
juízo de admissibilidade da acusação, devendo as dúvidas ser resolvidas em favor da
sociedade e, por via de consequência, em desfavor do réu, devendo haver maior
parcimônia na aplicação do
do Código de Processo Penal, em especial, como
art. 155
forma de evitar que o juiz interfira ou afaste a competência constitucional do Tribunal
do Júri.
Ademais, em relação a crimes contra a vida, é plenamente possível que a decisão
colegiada não guarde alinho absoluto aos elementos de convicção produzidos em fase
sumariante ou se ampare em dados trazidos ne inquisitória. Até porque, ao cabo da
segunda fase do procedimento, não é exigível que a decisão dos jurados seja
tecnicamente fundamentada. Como sabido, ela deriva da percepção humana e
convicção subjetiva de um “igual”, sendo descabido, portanto, pressupor quais dentre
” (fl.
os elementos probatórios produzidos irão sensibilizar o Conselho de Sentença
647).
No apelo nobre, o recorrente sustenta que os depoimentos testemunhais não
presenciaram os fatos nem atribuíram a autoria do crime ao agravante de forma direta, o que, em
sua visão, não serviria de fundamento para a Decisão de Pronúncia.
Constata-se, assim, que a solução da controvérsia inaugurada depende do reexame das
provas colhidas nos autos, pois o Tribunal de Origem considerou que a materialidade e a autoria
delitiva foram suficientemente demonstradas, “mormente pela existência das versões judiciais
apresentadas pelas testemunhas, que corroboram, em alguma medida, os depoimentos coligidos à
época dos fatos”.
Com efeito, revela-se inviável, nesta instância, a reanálise da prova, o que resulta na
incidência da Súmula n. 07 do STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo regimental e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53910105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 05/02/2026 14:17:31
Código de Controle do Documento: 4ca9720d-91c2-46da-a890-90051308a31d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0141768-1
AREsp 2.915.479 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10000241532829003 58095418320078130024
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CESAR PEREIRA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CESAR PEREIRA MARTINS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C54260551598050<407=40@
2025/0141768-1 - AREsp 2915479 Petição : 2025/0064634-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53863109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 18:02:54
Código de Controle do Documento: FF507FDB-4EB6-41FE-84A3-B97C577FCF6C